Tribunal: TJPA
Processo: 0004411-77.2016.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão julgador: JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004411-77.2016.8.14.0061

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A.

APELADO: MARGARETH DE SOUZA ZAMPIERI

RELATOR(A):
Juiz Convocado JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0004411-77.2016.8.14.0061

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

JUÍZO DE ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE TUCURUÍ/PA

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A

ADVOGADA: RENATA SOUSA DE CASTRO VITA- OAB/BA Nº 24.308

APELADA: MARGARETH DE SOUZA ZAMPIERI

ADVOGADA: HELENICE OLIVEIRA DE ANDRADE – OAB/PA Nº. 22.158

JUIZ CONVOCADO JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. FALECIMENTO DO TITULAR. DIREITO À REMISSÃO. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS. APÓS O LAPSO TEMPORAL ESTIPULADO. PERMANÊNCIA COMO BENEFICIÁRIA. PRESERVADAS AS CONDIÇÕES ANTERIORMENTE CONTRATADAS, ASSUMINDO AS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DECORRENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S/A
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tucuruí/PA, nos autos da
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER
movida por
MARGARETH DE SOUZA ZAMPIERI
que julgou procedente a ação.

Em sua exordial (ID. n. 1569437 - Pág. 3/12), a autora narrou que o seu cônjuge possuía um plano de saúde coletivo por adesão da UNIMED- Rio Alfa, através do convênio entre a Qualicorp e o CFO (Conselho Federal de Odontologia), em que figurava como dependente. Com o falecimento do titular do plano, tomou conhecimento de ter direito ao seguro e ao benefício familiar, e, para usufruir, teria que remeter os documentos necessários à empresa no prazo de 30 (trinta) dias a contar do óbito. Porém, mesmo com a remessa dos documentos no prazo estipulado, foi informada do cancelamento do plano que ocorreu em 30/04/2011, o que a forçou a contratar um novo plano de saúde e em consequência, ajuizou a ação para ter restabelecido o plano pelo prazo de 05 (cinco) anos a partir da decisão final dada pelo Juízo, conquanto que o pagamento das mensalidades seja feito nas mesmas condições do plano contratado pelo titular, nos termos do art. 30, § 3º da Lei nº. 9.656/98.

O juízo de piso proferiu sentença julgando procedente o pedido formulado na inicial, em consequência, determinou que a ré restabelecesse o plano de saúde no prazo de 30 (trinta) dias, pelo tempo de 05 (cinco) anos, garantindo que após o prazo do benefício familiar, sejam mantidas as condições do plano do titular (ID. n. 1569451 - Pág. 1/5).

Inconformada, a ré interpôs recurso de apelação (ID n. 1569452 - Pág. 1/8) em que alegou como prejudicial do mérito, a ocorrência da prescrição, uma vez que a ação foi ajuizada ultrapassado o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC, já que a remissão ocorreu em 2011 e o pleito judicial é de 11/04/2016. Em relação ao mérito, alega que: resta impossível manter o contrato nos moldes em que foi requerido, uma vez que não existe vinculação dos dependentes a qualquer das entidades envolvidas, quais sejam, a QUALICORP e CFO (Conselho Federal de Odontologia); o falecimento do contratante leva ao fim do vínculo contratual e a sua manutenção configuraria em descumprimento às normas da ANS; o caso se trata de uma remissão do plano de saúde em razão do falecimento do seu titular, desse modo os dependentes seriam isentos do pagamento do benefício por prazo predeterminado, com o fim de possibilitar à parte contratar um novo plano de saúde, período reforçado pelo pedido de desligamento formulado pela autora; o desligamento da requerente dos quadros de beneficiários é apenas a consolidação dos termos contratuais; as partes tinham conhecimento dos termos relativos à remissão, já que constavam expressamente no contrato; a autora não preenche os critérios e elegibilidade para a manutenção no plano de saúde após a expiração do prazo de remissão; inexiste qualquer ilicitude ou má-fé por parte da apelante que justificaria a manutenção da autora nos quadros de beneficiários.

Concluiu ao requerer o conhecimento e o provimento do recurso, a fim de que a sentença seja reformada em sua integralidade.

Intimada (ID. n. 1569452 - Pág. 14), a parte apelada apresentou contrarrazões à apelação, oportunidade em que rechaçou os argumentos do recurso e reafirmou os seus direitos apresentados na inicial (ID n. 1569453 - Pág. 1/3).

É o relatório que encaminho para inclusão na pauta do plenário virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, passo ao julgamento do recurso.

Cinge-se a controvérsia sobre o direito de ação da autora, já que teria sido alcançado pela prescrição; bem como o direito em ser mantida como beneficiária do plano de saúde UNIMED-Rio Alfa, através do convênio entre a QUALICORP e o CFO (Conselho Federal de Odontologia), mesmo após o falecimento de seu cônjuge, titular do contrato, e, com permanência junto ao plano pelo prazo de 05 (cinco) anos, após este prazo que o benefício família seja mantido mediante o pagamento das mensalidades nas mesmas condições do plano do titular.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO.

Alega a recorrente que ocorreu a perda do direito de ação da autora em razão de ter se esvaído o prazo quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Não lhe assiste razão. Explico.

Nos termos do art. 27 do CDC, prescreverá em cinco anos a pretensão do consumidor à reparação pelos danos sofridos por fato do serviço, tendo início a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano. Entendimento abalizado pelo STJ:

CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. APLICAÇÃO DO CDC (ART. 27). TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO FATO. TRIBUNAL LOCAL QUE, COM BASE NOS FATOS DA CAUSA, RECONHECEU ESTAR PRESCRITA A PRETENSÃO DA AUTORA. REFORMA DO ENTENDIMENTO. SÚMULA Nº 7 DO STJ. DISSÍDIO NÃO COMPROVADO. RECURSO PROTELATÓRIO. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA.

(...)

2.
Nos termos do art. 27 do CDC, prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo,
iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria
.

(...)

6. Agravo interno não provido, com imposição de multa.

(AgInt no REsp n. 1.782.848/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.) (Grifei)

In casu,
a autora requereu uma declaração de tempo de permanência no plano de saúde, em resposta, a ré/apelante informou, em
01/07/2011
, o cancelamento do contrato em 30/04/2011 (ID. n. 1569438 - Pág. 12).

Levando em consideração que a data do conhecimento do dano se deu em 01/07/2011 e o ajuizamento da ação ocorreu em 11/04/2016, não transcorreu o prazo prescricional de 05 (cinco) anos.

Desse modo, rejeito a prejudicial de mérito arguida.

DO MÉRITO

No caso, Adenir Godoy Zampieri, marido da autora, era o beneficiário titular do plano de saúde coletivo por adesão da UNIMED-Rio Alfa, através do convênio entre a QUALICORP e o CFO, contrato celebrado em 01/09/2008.

Com o falecimento do titular em 12/04/2011 (ID. n. 1569438 - Pág. 12), buscou a dependente, aqui autora/apelada, o recebimento do seguro de vida e o benefício família, que se trata de remissão do plano de saúde (ID. n. 1569438 - Pág. 4/6), porém, foi informada do cancelamento do contrato em 30/04/2011, portanto, antes mesmo de solicitar os benefícios contratuais, o que lhe impediu do recebimento dos benefícios e, em consequência, ensejou o ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer, para que a empresa ré, cumpra a remissão destinadas aos planos de saúde e a mantenha nos quadros de beneficiária.

A remissão nos contratos de plano de saúde “
consiste em uma garantia de continuidade da prestação dos serviços de saúde suplementar aos dependentes inscritos após a morte do titular, por lapso que varia de 1 a 5 anos, sem a cobrança de mensalidades
” (
REsp 1.457.254-SP
). Seu objetivo é proteger o núcleo familiar do falecido, assegurando a assistência médica e hospitalar, evitando o rompimento abrupto.

Trata-se de um direito do usuário regulado no art. 30, §3º da Lei nº. 9.656/98, como pode se conferir de sua redação:

Art. 30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1
o
do art. 1
o
desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

(...)

§ 3º
Em caso de morte do titular, o direito de permanência é assegurado aos dependentes cobertos pelo plano ou seguro privado coletivo de assistência à saúde, nos termos do disposto neste artigo
.
(Grifei)

O caso sob análise diz respeito a um contrato coletivo de saúde, desse modo, é sabido que a morte do titular romperá o vínculo instituído com a pessoa jurídica, porém, perdurará o direito dos dependentes em permanecerem no plano de saúde através do instituto conhecido como remissão. Direito previsto na Lei nº 9.656/98, conforme alhures mencionado e regulamentado pela Resolução Normativa nº. 488/2022 da ANS, na qual são regulamentadas as regras empregadas aos contratos coletivos de assistência à saúde, como pode se conferir em seu art. 8º:

Art. 8º Em caso de morte do titular é assegurado o direito de manutenção aos seus dependentes cobertos pelo plano privado de assistência à saúde, nos termos do disposto nos artigos 30 e 31 da Lei nº 9.656, de 1998.

Como se vê, não há dúvida quanto ao direito da autora/apelada a permanecer no plano de saúde contratado em razão do seu direito à remissão, pois, falecendo o titular do plano de saúde coletivo, seja este empresarial ou por adesão, nasce para os dependentes já inscritos o direito de pleitear a sucessão da titularidade, nos termos do art. 30 ou art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

Assim, como a exclusão da dependente ocorreu de forma arbitrária, uma vez que não ocorreu nenhuma

das hipóteses previstas no art. 24 da Resolução Normativa nº. 557/2022 da ANS, quais sejam, fraude, perda de vínculo trabalhista (não englobando a morte) do titular e a pedido do beneficiário.

Os dependentes de um plano coletivo de assistência à saúde são tão consumidores quanto o titular, conforme previsão havida no art. 2º do CDC, logo, não há como dispensar tratamento diferente a parte pelo simples fato de ser dependente, constituindo-se em um dever legal protegê-los.

Ademais, o feito discute o direito de pessoa idosa (17/08/1957- ID. n. 1569437 - Pág. 16), desse modo, a interpretação das normas deverá ser feita a luz do Estatuto do Idoso (Lei nº. 10.741/03), considerando a situação de consumidor hipervulnerável.

Nesse diapasão, importante destacar que, a citada norma, dispensa um tratamento mais acurado aos idosos beneficiários de planos privados de saúde, como pode se conferir do art. 14, art. 15, parágrafo único, art. 18, II, art. 35-E, I, § 1º, V dp referido Estatuto.

Sobre a precaução em resguardar a pessoa idosa, a jurisprudência do STJ estabelece:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚM. 284/STF. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚM. 283/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚM. 211/STJ. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA DEPENDENTE IDOSA APÓS DIVORCIAR-SE DO TITULAR. ASSUNÇÃO DA TITULARIDADE DO CONTRATO. POSSIBILIDADE.

(...)

8.
Em se tratando de dependente idoso, a interpretação das normas de regência há de ser feita sob as luzes do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e sempre considerando a sua peculiar situação de consumidor hipervulnerável, evidenciada em diversas passagens na Lei 9.656/1998, nas quais é expressa a preocupação do legislador com a necessidade de preservação do contrato de assistência à saúde.

9. O beneficiário idoso, que perde a condição de dependente por ter sido excluído a pedido do titular, depois de mais de 10 anos de contribuição, tem o direito de assumir a titularidade do plano de saúde coletivo por adesão, desde que arque com o respectivo custeio.

Precedentes.

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários.

(REsp n. 1.986.398/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 21/6/2022.) (Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. 1. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. 2. REMISSÃO. PREVISÃO NO CONTRATO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. 3. MANUTENÇÃO NO PLANO APÓS A MORTE DO TITULAR. ACÓRDÃO EM PERFEITA HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ARTS. 932, III, E 1.021, § 1º, DO CPC/2015. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A manutenção de argumento que, por si só, sustenta o acórdão recorrido torna inviável o conhecimento do apelo especial, atraindo a aplicação do enunciado n. 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.

2. A questão acerca da falta de comprovação da previsão da remissão no contrato, foi resolvida com base nas cláusulas contratuais e nos elementos fáticos que permearam a demanda. Assim, não se mostra possível rever os fundamentos que ensejaram a conclusão alcançada pelo colegiado local, tendo em vista sua vedação pelas Súmulas n. 5 e 7 deste Superior Tribunal.

3.
O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, ante o falecimento do titular, os seus dependentes dispõem do direito de continuar no plano de saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações dele decorrentes
.

3.1. Cabe à parte insurgente, nas razões do agravo interno, trazer argumentos suficientes para contestar a decisão agravada. No caso, o agravante não apresenta alegações hábeis a infirmar os fundamentos da decisão regimentalmente agravada, conforme exigido pelos arts.

932, III, e 1.021, § 1º, do CPC/2015, circunstância que impede o conhecimento do agravo, nesse ponto.

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AgInt no AREsp n. 2.068.942/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.)
(Grifei)

Diante desse contexto, concluo que o dependente do titular falecido tem direito à manutenção do plano de saúde coletivo por adesão, com prazo de remissão de 05 (cinco) anos, observadas as regras do art. 30 e art. 31 da Lei 9.656/1998.

Findo o período de remissão, o contrato não será automaticamente extinto, sendo assegurados aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, sendo assumidas as obrigações contratuais devidas. Na mesma toada o STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. MORTE DO TITULAR. EXCLUSÃO DE DEPENDENTE IDOSA, APÓS A REMISSÃO. DESCABIMENTO.
VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA CONFIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. JULGADOS DESTA CORTE SUPERIOR.

1. Polêmica acerca da exclusão de beneficiária idosa de plano de saúde coletivo por adesão em virtude da morte do titular.

2. Nos termos da Súmula Normativa 13/ANS: "o término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo".

3. Inexistência de norma da ANS sobre o direito de permanência do dependente em planos "coletivos" após o período de remissão.

4. Hipervulnerabilidade do consumidor idoso no mercado de planos de saúde. Doutrina sobre o tema.

5.
Necessidade de se assegurar ao dependente idoso o direito de assumir a titularidade do plano de saúde, em respeito aos princípios da confiança e da dignidade da pessoa humana. Julgados desta Corte Superior.

6. O agravante não impugnou os fundamentos centrais da decisão agravada.

7. Agravo Interno não provido.

(AgInt no REsp n. 1.780.206/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 24/9/2020.) (Grifei)

Na mesma linha, a Agência Nacional de Saúde (ANS) editou a Súmula Normativa nº. 13, que dispõe:

O término da remissão não extingue o contrato de plano familiar, sendo assegurado aos dependentes já inscritos o direito à manutenção das mesmas condições contratuais, com a assunção das obrigações decorrentes, para os contratos firmados a qualquer tempo.

Após o prazo de remissão, deverá ser mantido o direito da autora em permanecer no plano de assistência à saúde, preservadas as condições anteriormente contratadas, desde que assumindo as obrigações contratuais decorrentes.

Isto posto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos da fundamentação
, majorando
os honorários de sucumbência para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

RELATOR JOSÉ TORQUATO ARAÚJO DE ALENCAR

JUIZ CONVOCADO

Belém, 21/08/2023